Tribunal: TJDFT
Processo: 0740958-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MENOR IMPÚBERE. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. NATUREZA PERSONALÍSSIMA DO BENEFÍCIO. CONCESSÃO.
1. Em julgamento do Recurso Especial n. 1.807.216/SP, de relatoria da e. Min. Nancy Andrighi, estabeleceu-se que a incapacidade econômica do menor é presumida e personalíssima, bem como a impossibilidade de se examinar o cabimento do benefício com base na situação econômica do representante legal do menor, uma vez que não se confundem.
2. Na hipótese, o agravante possui um ano de idade, o que resulta na presunção de não produzir qualquer renda que lhe permita arcar com as despesas processuais.
3. Recurso conhecido e provido.